Tribunal: TJSP
Processo: 2218588-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO OS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO NoS. 2159814-53.2019.8.26.0000 e 2168526-32.2019.8.26.0000.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – adjudicação perfeita e acabada – alienação fiduciária do imóvel adjudicado – indícios de fraude à execução – alegação de necessidade de prévia intimação do adquirente, conforme determina o art. 792, § 4o do CPC – defesa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO OS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO NoS. 2159814-53.2019.8.26.0000 e 2168526-32.2019.8.26.0000.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – adjudicação perfeita e acabada – alienação fiduciária do imóvel adjudicado – indícios de fraude à execução – alegação de necessidade de prévia intimação do adquirente, conforme determina o art. 792, § 4o do CPC – defesa de direito alheio em nome próprio – declaração liminar de ineficácia da alienação fiduciária com objetivo de que tal ônus não impeça a averbação da imissão na posse no registro do imóvel – inexistência de prejulgamento, visto que não houve ainda reconhecimento definitivo da ocorrência de fraude à execução – intimação do credor fiduciário (art. 792, § 4o, CPC) que visa resguardar eventual direito do terceiro e não do executado, ora agravante – má-fé do agravante ao alienar fiduciariamente bem adjudicado que se mostra evidente – ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, I do CPC – fixação de multa no limite legal máximo (20% do valor da execução) que se justifica em razão das circunstâncias dos autos e dado o evidente intuito de embaraçar e efetivação da adjudicação do bem imóvel – conduta que configura ato atentatório à dignidade da justiça, mas que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas taxativamente no art. 80 do CPC – responsabilidade do agravante pelo desaparecimento de volume dos autos ainda não efetivamente comprovada – afastamento da condenação por litigância de má-fé – comunicação ao Ministério Público para apuração de eventual prática de crimes que constitui dever de ofício do juiz (art. 40 do CPP) – decisão reformada em parte apenas para o fim de afastamento da condenação do agravante por litigância de má-fé, mantida a por ato atentatório à dignidade da justiça – agravo parcialmente provido.